Tribunal: TJDFT
Processo: 0756338-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em análise de tutela de urgência em ação revisional de alimentos, deferiu parcialmente o pedido de redução do encargo alimentar para 130% (cento e trinta por cento) do salário mínimo, metade para cada filha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve alteração no binômio necessidade-possibilidade apta a ensejar a redução da verba alimentar em tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou os recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos arts. 1.694, § 1o, e 1.699, do Código Civil e do art. 15 da Lei n. 5.478/1968.
4. Apesar da perda do vínculo empregatício do alimentante, com redução de renda formal, há indícios de ocultação de informação, ante a juntada pela parte agravada de documentos que indicam a existência de outras fontes de renda. Ante as divergências acerca da capacidade financeira do alimentante, inviável a redução dos alimentos, nesse momento processual, para o patamar pretendido de 77% (setenta e sete por cento) do salário mínimo.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.